Tribunal: TJDFT
Processo: 0723565-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0723565-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX AGRAVADO: SEBASTIANA MARIA SIQUEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO POUPEX em face de decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0737234-73.2018.8.07.0001, acolheu a impugnação da executada quanto ao laudo de avaliação de imóvel produzido por perita judicial. Sustenta que a avaliação do imóvel penhorado, realizada por Oficial de Justiça, está em consonância com os requisitos exigidos pela legislação correlata, haja vista que trouxe a descrição completa do bem, assim como firmou como parâmetro a metragem da própria ficha de matrícula e de outros imóveis da região. Assim, não já que se falar em nova avaliação, inclusive diante da ausência de dolo por parte da avaliadora. Destaca que, sendo satisfatórias as informações fornecidas pela perita oficial, deve ser reformada a decisão agravada que determinou a realização de nova avaliação do bem, mormente diante do fato de que, nos termos do art. 154, inciso V, CPC, os laudos de avaliação realizados por Oficiais de Justiça possuem a presunção de veracidade e legitimidade. Tece outras considerações e colaciona julgados em abono a sua tese. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo para sustar a decisão agravada e determinar o prosseguimento do feito. No mérito, requer o provimento do apelo para reformar a decisão agravada, confirmando-se a tutela de urgência. Preparo recolhido no ID 7281195. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo que tais requisitos se encontram presentes, conforme será demonstrado a seguir. A decisão agravada de ID 233305617, autos de origem, tem o seguinte teor: 1. A executada requer nova avaliação do imóvel situado na SQN 405, Bloco G, Apto 301, Asa Norte/DF, alegando erro no laudo apresentado pela oficiala de justiça (ID 229414374), que utilizou a área constante da matrícula (78,75 m2) e não a área útil real (96,39 m2), aferida por engenheiro civil, o que impacta diretamente no valor de mercado do bem. Com base no art. 873, I, do CPC, determino a realização de nova avaliação por perito judicial, considerando a área útil real do imóvel. Os honorários periciais serão rateados em 50% para cada parte, nos termos do art. 95, §3o, do CPC. Nomeio, para tanto, a perita avaliadora do Juízo MARCIA DA SILVA MENEZES, CPF: 659.224.411-91, devidamente cadastrada na tabela de peritos deste Tribunal, para que seja avaliado o valor do imóvel. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para a entrega do laudo em Juízo. Faculto a apresentação ou complementação de quesitos pelas partes no prazo de 15 (quinze) dias, contados da publicação desta decisão (art. 465, §1o, do CPC). Após, intime-se a perita para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar a sua proposta de honorários, conforme art. 465, §2o, do CPC. Formulada a proposta de honorários, intimem-se as partes, para que se manifestem em 5 (cinco) dias (§3o do art. 465 do CPC). Após, tornem os autos conclusos. Cumpra-se. Opostos embargos de declarações por ambos os litigantes, decisão de ID 237554505 conheceu dos aclaratórios e deu-lhe parcial provimento, nos termos seguintes: Trata-se de embargos de declaração opostos por ambas as partes em face da decisão de ID 233305617, que determinou a realização de nova avaliação do imóvel objeto da execução, com rateio dos honorários periciais entre as partes. A Exequente, ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO POUPEX, alega nulidade da decisão por ausência de contraditório, bem como contradição ao impor o rateio dos honorários periciais, mesmo tendo ela concordado com o laudo anterior e não requerido nova avaliação. A Executada, SEBASTIANA MARIA SIQUEIRA, por sua vez, sustenta omissão quanto à sua hipossuficiência econômica, requerendo a dispensa do pagamento dos honorários periciais mediante a concessão dos benefícios da justiça gratuita. É o breve relatório. Decido. Inicialmente, quanto à alegação de nulidade por ausência de contraditório, razão não assiste à Exequente. A decisão embargada foi proferida com base em requerimento da Executada, e não produziu efeitos imediatos e irreversíveis, sendo plenamente passível de impugnação pelas vias recursais adequadas, como ora se verifica. Ademais, a Exequente teve a oportunidade de se manifestar nos presentes embargos, o que afasta eventual prejuízo. No tocante ao rateio dos honorários periciais, assiste razão parcial a ambas as partes. De fato, a nova avaliação foi requerida exclusivamente pela Executada, o que atrairia a aplicação do art. 95, caput, do CPC. Contudo, a parte Executada demonstrou, de forma suficiente, sua hipossuficiência econômica, conforme documentos constantes nos autos (IDs 73956081, 76140886, 75155281 e 73854042), o que inviabiliza o custeio da perícia por perito particular. Diante disso, a fim de compatibilizar os princípios do contraditório, da ampla defesa e do acesso à justiça, acolho parcialmente os embargos de declaração para determinar que a nova avaliação do imóvel seja realizada por oficial de justiça avaliador diverso daquele que elaborou o laudo anterior, nos termos do art. 873, §1o, do CPC, dispensando-se, assim, o pagamento de honorários periciais. Ficam, portanto, prejudicadas as nomeações e intimações determinadas na decisão embargada, devendo ser expedido novo mandado de avaliação a ser efetivada por novo oficial de justiça avaliador para cumprimento da diligência. Intimem-se. No caso dos autos, a executada/agravada sustenta que o valor do imóvel penhorado é inferior ao apontado pelo laudo de avaliação elaborado pela perita judicial, buscando, nos termos do art. 873, do CPC, nova avaliação do bem, sob o argumento de que houve erro, haja vista que a oficiala de justiça utilizou a área constante da matrícula (78,75 m2), e não a área útil real de 96,39 m2 que foi aferida por engenheiro civil particular, o que impacta diretamente no valor de mercado do bem. Ao tratar de nova avaliação, o Código de Processo Civil assim dispõe: Art. 873. É admitida nova avaliação quando: I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação. Parágrafo único. Aplica-se o art. 480 à nova avaliação prevista no inciso III do caput deste artigo. Com efeito, o pedido de nova avaliação deve ser dotado de fundamentação idônea, capaz de levar o magistrado à dúvida fundada sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação, o que não ocorreu. Sobre o tema, assim ensina a doutrina ao analisar o artigo 873 do CPC: 2. Hipóteses. O pedido de nova avaliação deve ser um pedido sério - tem de se arguir “fundamentadamente” erro na avaliação ou dolo do avaliador; tem de existir "fundada dúvida" sobre o valor atribuído ao bem pelo executado. A prova documental, por exemplo, autoriza supor que se trata de pedido sério de nova avaliação. Sendo o caso, a alegação de oscilação no valor do bem já deve vir comprovada pelos indicativos financeiros que autorizam a assertiva da parte. A parte que postula nova avaliação sem fundamentação consistente opõe resistência injustificada ao andamento do processo e deve ser penalizada como litigante de má-fé (art. 80, IV, CPC). (Novo Código de Processo Civil comentado. Luiz Guilherme Marinoni. Sérgio Cruz Arenhart, Danirl Mitidiero. 3 ed. rev. atual. e amp. São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2017, pág. 947) (destaquei) Em análise dos autos de origem, do laudo judicial apresentado no ID 229414375, autos de origem, verifica-se que a Oficiala Avaliadora Judicial, considerando a área de 78,75 m2 constante da matrícula do imóvel de ID 227072026, avaliou o bem em R$ 709.000,00 (setecentos e nove mil reais). Lado outro, um avaliador particular contratado pela parte executada, ora agravada, quando do estudo de verificação de alvenaria, concluiu ter o imóvel 96,3900m2, consoante Laudo de Levantamento de Área de Apartamento de ID 230709915 e 230709917, autos de origem. Nesse cenário, apesar de haver divergência entre a metragem do imóvel, não restou demonstrado nenhum erro no laudo judicial ou dolo da avaliadora, o que afasta a necessidade de nova avaliação. Isso porque, além de a oficial de justiça ter tido acesso ao imóvel, como dito, a avaliação foi feita com lastro na metragem constante expressamente a matrícula registral do imóvel, matrícula essa que está devidamente juntada nos autos de origem, conforme se verifica no 227072026, e que contém a metragem do imóvel de 78,75 m2 (setenta oito vírgulas setenta e cinco metros quadrados); Não só isso, mas a avaliação judicial foi feita utilizando como metodologia a comparação de preços de mercado com base no valor do metro quadrado de imóveis similares, em consulta a dados de sites especializados em compra e venda, de modo que a indicação de metragem diversa do imóvel por avaliador particular não justifica nova avaliação do bem. Portanto, não restam dúvidas de que a perita judicial utilizou dos recursos necessários e metodologias normativas para proceder a avaliação determinada pelo Juízo, não havendo indícios de qualquer incorreção no procedimento. A propósito, confira-se a jurisprudência deste egrégio TJDFT sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HIPOTECA. AVALIAÇÃO DO IMÓVEL. PERITO JUDICIAL. IRRESIGNAÇAO QUANTO AO VALOR APRESENTADO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INDIQUEM A NECESSIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO. 1. A desconstituição de homologação judicial de avaliação de imóvel realizada por perito nomeado pelo juízo pressupõe a existência de insurgência idônea, pautada em elementos técnicos, capaz de, por si só, demonstrar mácula apta a invalidar ou colocar em dúvida o trabalho técnico impugnado. 2. O laudo pericial contém minuciosa descrição do imóvel e de suas características, bem como da região em que está localizado. Apresenta, ainda, a exposição detalhada da metodologia utilizada para a apuração do preço de mercado, evidenciando o embasamento científico em que pautados os trabalhos realizados, inclusive, quanto ao número de amostras de preço consideradas. 3. Ainda que o julgador não esteja vinculado às conclusões do perito nomeado, podendo apreciar a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371 do CPC, para assim proceder deverá o magistrado, necessariamente, indicar em sua decisão os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito (art. 479, CPC). 4. Na hipótese em apreço, a parte devedora, ora agravante, não apresentou e os autos não demonstram nenhum elemento probatório capaz de levar o julgador a uma conclusão diversa daquela a chegou o perito judicial, notadamente porque os agravantes se limitam a questionar a quantidade de amostras utilizadas no trabalho técnico, sem explicar, de modo fundamentado e técnico, porque a quantidade de sete unidades não seriam suficientes a compor o modelo comparativo que serviu de base para o resultado da perícia. 5. À míngua de impugnação idônea acerca da metodologia utilizada, das técnicas envolvidas, e da própria relevância dos imóveis adotados como base de referência, verifica-se que nenhum motivo há para se rejeitar o laudo pericial, sendo de rigor o improvimento do recurso, com a manutenção da decisão recorrida. 6. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1696884, 07078924420238070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/5/2023, publicado no DJE: 15/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. AVALIAÇÃO POR PERITO. IMPUGNAÇÃO. NOVA PERÍCIA. ÔNUS PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Insurge-se a ré, ora agravante, contra avaliação de imóvel por perito nomeado, em penhora em fase de cumprimento de sentença. Pretende nova avaliação. 2. Nos termos do art. 873 do CPC, cabe à parte arguir, fundamentadamente, o vício ocorrido em avaliação, capaz de ensejar nova avaliação. 3. Laudo unilateral genérico e sem desenvolvimento metodológico é incapaz de demonstrar erro de avaliação pericial com estudo aprofundado e com metodologia. 4. Ausência de provas capazes de comprovar o erro da avaliação da perita nomeada, ou a necessidade de nova perícia. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1678824, 07281259620228070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no DJE: 30/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, em um juízo de cognição sumária, e sem prejuízo de posterior análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como cabível a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, por restar demonstrada a probabilidade do direito. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, solicitadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 16 de junho de 2025 11:42:31. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador